Tribunal: TJBA
Processo: 8009502-56.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009502-56.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL APONTADA EM LAUDO PERICIAL. CONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIOECONÔMICAS E PROFISSIONAIS DA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE REAL DE REABILITAÇÃO. NEXO DE CONCAUSALIDADE ENTRE DOENÇA DEGENERATIVA E ATIVIDADE LABORAL. IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por segurada contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder e restabelecer auxílio-doença acidentário (espécie B-91), mas indeferiu a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. A autora sustenta que exerce atividade de cozinheira há mais de uma década, desenvolveu patologias na coluna cervical agravadas pelo labor e, diante de sua idade (aproximadamente 59 anos) e baixa escolaridade, mostra-se inviável sua reabilitação profissional, pleiteando a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a segurada, embora diagnosticada pericialmente com incapacidade temporária ou parcial, faz jus à concessão de aposentadoria por
incapacidade permanente acidentária, considerando o conjunto probatório e suas condições pessoais e socioeconômicas que possam inviabilizar a reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que se encontra incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme o art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

4.
O magistrado não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório e no princípio do livre convencimento motivado, considerando também fatores sociais, econômicos e profissionais do segurado.

5.
O laudo pericial reconhece que a autora apresenta patologias na coluna cervical (CID M50.1) e incapacidade para sua atividade habitual de cozinheira, além de admitir nexo de
concausalidade
entre o trabalho e o agravamento da doença, caracterizando acidente de trabalho por equiparação.

6.
O art. 21, I, da Lei nº 8.213/1991 equipara a acidente de trabalho a situação em que a atividade laboral contribui para o agravamento de doença preexistente, resultando em redução da capacidade laborativa.

7.
Embora o perito tenha indicado incapacidade temporária ou parcial, restou demonstrada a impossibilidade de retorno à atividade habitual que exige esforços repetitivos e levantamento de peso, incompatíveis com a condição de saúde da segurada.

8.
As condições pessoais da autora — idade próxima aos 60 anos, baixa escolaridade e histórico profissional restrito a atividade física — tornam remota a possibilidade de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho, caracterizando incapacidade total e permanente para fins previdenciários.

9.
O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido, compensando-se os valores pagos a título de auxílio-doença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991,
arts
. 21, I, 42 e 41-A; CPC,
arts
. 371, 479 e 85, §4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
308378/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 16.05.2013; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.080.867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.04.2024; TNU, Súmula nº 47.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8009502-56.2021.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
VALDELICE DOS SANTOS LOPES

e como Apelad
a

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
DAR

PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator